Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715094-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, AGO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença prolatada pelo Juízo da 20 Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 31303893). A causa de pedir é a existência de registro de alienação fiduciária do bem, em nome de terceira pessoa, o que impossibilita o seu registro e emplacamento. Em contrarrazões ao apelo da autora, a requerida JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO afirmou que esse gravame é decorrente de fraude e que já foi baixado. A alegação da requerida aparentemente é corroborada por documento apresentado pela própria autora (ID 31303905) no momento da interposição do seu recurso de apelação. O documento (de consulta do veículo) informa que inexiste gravame sobre ele. Uma vez que a questão se mostra relevante à apreciação do interesse recursal e, em face do exposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante para que se manifeste sobre a alegação de baixa do gravame, apresentada pela requerida JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO. Hava vista a informação contida no citado documento de consulta do veículo, apresentado com a apelação (ID 31303905), deve a autora atentar para a necessidade de comprovar eventual alegação de subsistência do gravame (Código de Processo Civil, art. 373). Prazo: 10 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator